Tribunal: TJMT
Processo: 1023267-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023267-69.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CÁCERES
Agravantes: VALDINEI BRUM DA SILVA e TÂNIA DA SILVA
Agravado: JOERLÂNDIA FERREIRA DA SILVA
Número do Protocolo: 1023267-69.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDINEI BRUM DA SILVA e TÂNIA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1004974-67.2020.8.11.0006), ajuizada contra os agravantes por JOERLÂNDIA FERREIRA DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada “para determinar a intimação dos (réus/agravantes) a fim de que desocupem o imóvel objeto da lide e/ou se abstenham de molestar a posse da autora, bem como para determinar que a requerente seja reintegrada na posse do imóvel”, fixando prazo de trinta dias para cumprimento voluntário da ordem e multa diária de R$ 100,00 para o caso de descumprimento após o trintídio (cf. Id. no 72364306 dos autos de origem).
Os réus/agravantes afirmam que “residem no local em questão, tendo inclusive, realizado apresentação de documentos e solicitado junto à Prefeitura Municipal de Cáceres, a regularização do imóvel em que estabeleceram moradia, com seus quatro filhos, todos menores de idade (...) e, como consequência, obtendo em seu nome, inscrição do cadastro imobiliário perante a Secretaria de Fazenda Municipal”, e asseveram que, de acordo com a Coordenação de Regularização Fundiária do Município de Cáceres, “a inscrição imobiliária do imóvel situado na Rua Paulo Freire, lote 03, quadra sem número, (indicado pela autora/agravada como objeto da lide) é inexistente, uma vez que cabe ao morador atualizar o cadastro”, e isso não ocorreu em relação àquele bem (sic – cf. Id. no 113876483 - Pág. 5).
Pontuam que a agravada diz “ter recebido o lote urbano, ou melhor, ‘direito ao lote’ de Angelino Albuquerque Barbosa (...) no ano de 2016”, e que, embora “não existisse cadastro imobiliário do lote junto ao município, em razão de que o Sr. Angelino Albuquerque Barbosa não se preocupou em realiza-lo, a agravada poderia tê-lo feito, bastando ter comparecido à Secretaria competente e se inteirado da documentação e demais requisitos que se fizessem necessários para a supracitada regularização; quitando impostos e dando um fim social ao imóvel que lhe interessava”, mas a recorrida somente adotou essa providência “após saber que (a agravante Tânia) e sua família estavam residindo no local, haviam cercado o lote e ali estabeleciam sua moradia” (sic – cf. Id. no 113876483 - Pág. 5/6).
Aduz, ainda, que, o próprio Argelino Barbosa, ouvido em audiência de justificação como informante, “afirmou em juízo que teria ganhado o referido lote da agravada e seu esposo como pagamento por um serviço prestado e, como ele passou a comer na casa da agravada, contraiu uma dívida, optando por devolvê-lo”, o que, segundo os recorrentes, mostra que a agravada nunca “exerceu posse sobre o local, (nem) zelou dele e (nem) exteriorizou atributos da posse”; pelo contrário, “ela teria se desfeito dele e, depois, recebido de volta, nunca residindo ou construindo algo lá, tampouco cuidando do local que estava indubitavelmente abandonado, sem cumprir qualquer fim social” (sic – cf. Id. no 113876483 - Pág. 8).
Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “a fim de que (o casal) agravante possa continuar exercendo sua posse no local”; requerem, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 113876483 - Pág. 9/10).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/recorrida sob os seguintes fundamentos:
“Pela análise perfunctória das provas carreadas entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar de interdito proibitório, uma vez que ficou evidenciado o justo receio de esbulho ou turbação da posse exercida pela Autora sobre o imóvel.
O recibo denominado “cessão de transferência de imóvel urbano” (id. Num. 37496099 - Pág. 1), firmado por Angelino Alburquerque Barbosa, corrobora a alegação da Autora de que firmou negócio jurídico tendo por objeto a cessão de posse do imóvel em seu favor no ano de 2016.
Ao prestar depoimento, o informante Angelino Albuquerque Barbosa confirmou o negócio jurídico firmado com a Autora.
Não obstante, ainda que o pedido de regularização imobiliária junto à Prefeitura Municipal esteja pendente, ao que parece por negligência da própria Autora, é fato que os documentos relativos ao procedimento encontram-se vinculados ao nome da Requerente (ids. Num. 37496104 – Págs. 01/02; Num. 61550692 – Págs. 01/05).
Nesse contexto, corroboram os depoimentos das testemunhas inquiridas em audiência de justificação. Antônio Demétrio de Souza Nascimento, testemunha compromissada, que é “mestre de obras”, confirmou ter conhecimento de que a Autora possui o imóvel, e declarou que há muito tempo a Requerente já havia manifestado o desejo de que o depoente construísse uma casa para ela no local.
Relatou que a Autora havia lhe contratado para construir a casa, mas que em certa oportunidade se deparou com a polícia no local e as partes discutindo a respeito da posse do imóvel, quando então desistiu do trabalho.
Aludida testemunha indicou ainda que esteve no local a primeira vez, quando foi contratado pela Autora, há “um ano e pouco, dois anos”. Apontou que na época tinha um alicerce de um muro, mas não tinha casa.
No mesmo sentido seguiu o depoimento de Brasilino, que declarou conhecer muito bem o imóvel objeto da lide, relatando que o bem foi “adquirido” por Eraldo Tomaz Costa, que passou esse lote para Angelino, que depois o “transferiu” à Autora.
Afirmou que tem plena convicção que a Autora adquiriu o imóvel. Declarou, ainda, que a Requerente tinha lhe dito sobre sua intenção de construir no local, e que depois lhe informou sobre a suposta “invasão” do bem.
Em linhas gerais, o depoimento da referida testemunha corroborou com a alegação de posse da Autora, bem como com os demais depoimentos.
Sendo assim, ainda que o esclarecimento de muitos aspectos a respeito dos fatos necessitem da instrução probatória, ao menos de uma análise perfunctória, e da prova até o momento produzida, é possível afirmar que existem indícios de posse da Autora sobre a área.
Quanto a iminência de esbulho/turbação da área, os depoimentos prestados pelas testemunhas e o Boletim de Ocorrência lavrado pela Autora (ids. Num. 37496107 – Págs. 01/02), corroborando com as alegações do Requerente quanto ao prenúncio de turbação/esbulho da posse das áreas.
Não obstante, quanto ao ponto, pode-se afirmar que resta até mesmo incontroverso, já que a ocupação do imóvel não foi negada pela Requerida.
Em suma, existem elementos suficientes a demonstrar a posse e o justo receio de ser molestada. (...)
Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a intimação dos Requeridos a fim de que desocupem o imóvel objeto da lide e/ou se abstenham de molestar a posse da Autora, bem como para determinar que a Requerente seja reintegrada na posse do imóvel” (cf. Id. no 72364306 dos autos de origem – grifei e destaquei).
A insurgência recursal se funda exclusivamente na tese de falta de demonstração da posse pela autora/agravada sobre o imóvel objeto da lide, conforme pode-se extrair dos seguintes trechos:
“Como se vê, somente após quatro anos, pouco antes do ingresso da presente ação é que a requerente buscou regularizar o lote, ainda assim, o interesse parece efêmero, considerando que o Programa ReUrb tentou entrar em contato com a Senhora Joerlandia, sendo essas tentativas infrutíferas, como informado pelo Município de Cáceres. (...)
Não bastasse tudo isso, destaque-se que o informante Angelino, afirmou em juízo que teria ganhado o referido lote da agravada e seu esposo como pagamento por um serviço prestado e, como ele passou a comer na casa da agravada, contraiu uma dívida, optando por devolvê-lo. Em nenhum momento, pois, ficou comprovado que a agravada exerceu posse sobre o local, que zelou dele e que exteriorizou atributos da posse do local.
Ao contrário, ela teria se desfeito dele e, depois, recebido de volta; nunca residindo ou construindo algo lá, tampouco cuidando do local que estava indubitavelmente abandonado, sem cumprir qualquer fim social.
Aliás, nenhuma testemunha das que a agravada arrolou disse que viram ela ou Sr. Angelino (para quem teria doado o imóvel e de quem teria recebido de volta) residindo no local ou de outra forma exercendo sua posse, o documento apresentado a título de cessão de transferência de imóvel não é imperativo do direito da agravada quanto a posse do imóvel se não passa de um mero papel, na medida em que não sendo o imóvel escriturado e não constando ela como sua detentora, não bastaria estar como possuidora num título particular, mas parecer e se portar como tal, o que não se demonstrou até o momento. (...)
Logo, patente a ausência de condições da ação no presente caso, uma vez que a agravada não é possuidora do imóvel, portanto, não há que reclamar em ação possessória, direito que não lhe é cabível, especialmente se se considerarmos que, por desídia, deixou de regularizar o imóvel e de promover cuidado de limpeza, construção, plantação no local. Em suma, a agravada nunca se portou como possuidora do terreno” (sic – cf. Id. no 113876483 - Pág. 7/9 – grifei e destaquei).
O esforço argumentativo, porém, não parece fazer frente às razões indicadas pelo MM. Juiz ao deferir o pedido de antecipação da tutela após audiência de justificação, pois os documentos dos autos, especialmente os referentes à regularização fundiária do local, e também os depoimentos de testemunhas e informante colhidos na solenidade processual, apontam no sentido de que, embora não o frequentasse com assiduidade e até possa ter sido relapsa no tocante aos aspectos imobiliários, a autora/agravada exercia posse sobre o imóvel objeto da lide até que seu direito possessório foi molestado pelos réus/agravantes, que estabeleceram moradia no local.
Não diviso, pois, traços de desacerto técnico na r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal